Tribunal: TJES
Processo: 0003191-66.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003191-66.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA DONATO LIRIO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0003191-66.2011.8.08.0035

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: SANDRA DONATO LIRIO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos de “ação de revisão contratual c/c repetição de indébito” proposta por SANDRA DONATO LIRIO. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, afastando a capitalização composta de juros com o uso da Tabela Price e determinando a aplicação do SPC com o método de Gauss, além de estabelecer outros critérios de atualização do saldo devedor. A instituição financeira insurgiu-se contra a decisão, alegando, entre outros pontos, que a sentença seria extra petita e que a análise da capitalização de juros dependeria de realização de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a sentença foi proferida além dos limites do pedido autoral (
extra petita
); (ii) verificar a necessidade de produção de prova pericial para apuração da prática de capitalização de juros nos termos da jurisprudência aplicável; e (iii) determinar se a ausência de produção de prova pericial configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da legalidade da aplicação da Tabela Price exige, conforme entendimento consolidado no STJ, prova pericial para aferir a eventual prática de capitalização de juros, especialmente em contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) antes da vigência da Lei n. 11.977/2009.

4. A ausência de prova técnica imprescindível configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal.

5. O art. 370 do CPC/2015 autoriza o magistrado a determinar a produção das provas necessárias para a elucidação da controvérsia, inclusive de ofício, com fundamento nos princípios da cooperação e da busca pela verdade real.

6. Na hipótese dos autos, a controvérsia acerca da capitalização de juros não pode ser dirimida sem a realização de perícia técnica, conforme precedentes do STJ (REsp 1.124.552/RS, Tema 572) e do TJ-RS e TJ-SP, que destacam a indispensabilidade da prova pericial em casos similares.

7. A anulação da sentença é medida necessária para que o processo retorne à fase instrutória, assegurando-se às partes o direito à ampla produção de provas, em especial a realização da perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A análise da legalidade da capitalização de juros nos contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação antes da Lei n. 11.977/2009 exige a realização de prova pericial para aferir a prática de juros compostos.

2. A ausência de produção de prova técnica essencial configura cerceamento de defesa, implicando nulidade da sentença e retorno dos autos à fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370 e 487, I; Lei n. 4.380/1964; Lei n. 11.977/2009, art. 15-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.124.552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03.12.2014, DJe 02.02.2015 (Tema 572).

TJ-RS, AC 50016654720198211001, Rel. Eduardo João Lima Costa, 19ª Câmara Cível, j. 20.08.2021.

TJ-SP, Apelação Cível 90788418020058260000, Rel. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (fls. 248/253 e integrada às fls. 269 e verso) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
“ação de revisão contratual c/c repetição de indébito”
proposta por
SANDRA DONATO LIRIO,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC e, por conseguinte: a) Afasto o regime de capitalização de juros compostos e o SPC com o uso da TABELA PRICE, adotando-se o SPC (Sistema de Prestações Constantes) com o método de Gauss (SPC a juros simples) com a capitalização simples ou linear, como sistema de amortização; b) Mantenho a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção e atualização do saldo devedor, ficando ao autor/mutuário o ônus de adimplir o saldo residual, na forma acordada no contrato, mantidas as demais cláusulas contratuais; c) A parte requerida deverá apresentar na fase de cumprimento judicial a planilha de débito atualizado, considerando os parâmetros aqui definidos. Na hipótese de haver saldo credor apurado na fase de liquidação de sentença, autoriza-se a devida compensação, ressaltando que o indébito será repetido em favor da parte autora de forma simples.

Tratando-se de sucumbência recíproca, arbitro os honorários sucumbenciais no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), devendo cada parte arcar com o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado.

Em suas razões recursais (fls. 275/285), o recorrente, em síntese, aduz que: (i) a r. sentença seria
extra petita
, já que não houve pedido da recorrida acerca da utilização do SPC (Sistema de Prestações Constantes) com o método de Gauss em substituição à Tabela Price; (ii) no caso vertente seria necessária a realização de prova pericial; e (iii) caso não seja esse o entendimento desta Corte, deve ser mantida a aplicação da Tabela Price, uma vez que este foi o método contratado, bem como porque os juros capitalizados não decorrem especificamente de sua aplicação.

A recorrida, em sede de contrarrazões (fls. 289/291), pugna pela desprovimento do recurso.

Pois bem.

A presente demanda foi proposta por
SANDRA DONATO LIRIO
, a qual afirma que celebrou com o requerido,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
instrumento particular de compra e venda, através do Sistema Financeiro de Habitação, referente à aquisição do imóvel descrito na inicial.

Afirma que após adimplir todas as prestações assumidas, a promovida apresentou saldo residual de mais de duzentos mil reais e se negou a liberar a hipoteca existente sobre o imóvel objeto da lide.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda pugnando ao final: (i) a nulidade do saldo residual estipulado no contrato de mútuo; (ii) a declaração da irregularidade da Tabela Price utilizada para amortização da dívida; e (iii) a exclusão do anatocismo e seja declarada a ilegalidade da Taxa Referencial - TR na atualização do saldo devedor.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos moldes acima delineados.

Para tanto, sustentou S. Exª, em resumo, que
“[...] verifica-se que o entendimento da jurisprudência sobre a matéria, é no sentido de que deve incidir a Taxa de Referência (TR) como atualização e reajuste do saldo devedor residual nos pactos imobiliários vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, devendo obedecer ao índice previsto no contrato”
.

Fundamentou, ainda, no sentido de que
“[...] nos contratos realizados pelo Sistema Financeiro de Habitação – SFH, antes da vigência da Lei 11.977/2009, não é permitida a prática da capitalização de juros em qualquer periodicidade, consoante exegese extraída da nova redação do art. 15-A, e do aresto acima estampado do e. STJ”
e que
“[...] levando em consideração que o mútuo firmado pelas partes ocorreu antes da Lei nº 11.977/2009, deve prevalecer a redação originária do art. 15 da Lei 4.380/64, que vedava a incidência da capitalização de juros”
.

Assim, concluiu que
“[...] afigura-se justificável o afastamento da metodologia do Sistema da Tabela Price nos contratos vinculados ao SFH na hipótese dos presentes autos, uma vez que a Lei 11.977/2009 - que permitiu a capitalização de juros - não pode retroagir para alcançar os atos praticados sob a vigência da lei anterior, como é o caso em tela”
.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

A despeito da fundamentação adotada na r. sentença guerreada, entendo que o recurso deve ser provido.

Como se sabe, em consonância com a jurisprudência do STJ, em julgamento de recursos repetitivos, a capitalização de juros é vedada em qualquer periodicidade nos contratos firmados sob a égide do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, de modo que o reconhecimento da legalidade da aplicação da Tabela Price depende, necessariamente, da comprovação da prática de juros capitalizados, a ser aferida por meio de prova pericial, imprescindível. Veja o precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964. 1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial. 2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso
. (REsp 1124552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 02/02/2015)

Nessa linha, considerando que o contrato de mútuo habitacional em cotejo foi celebrado em 25 de setembro de 1990 (fls. 31/42), e, portanto, antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, somente uma prova técnica elucidativa poderá alicerçar o resultado justo da controvérsia tratada nos autos.

Assim, na hipótese de a prova ser essencial para a solução da controvérsia – como ocorre neste caso –, a falta de instrução processual causa manifesto cerceamento de defesa e, portanto, violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Aliás, vale ressaltar que, nos autos do agravo de instrumento nº 035.119.004.022, oriundo da presente demanda e que foi interposto pela autora em face da decisão interlocutória que indeferiu os pedidos antecipatórios, o culto Desembargador Relator, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, já havia se manifestado pela necessidade da realização da prova pericial, senão vejamos:

“Como cediço, salvo quando presente alguma das hipóteses dos artigos 420 e 427 do Código de Processo Civil, reponta-se imprescindível a realização de perícia contábil nos contratos dessa espécie, porquanto não se pode presumir que a aplicação da tabela price proporciona, por si só, a capitalização mensal de juros.

Dispõem os diplomas legais:

Art. 420 - A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

Parágrafo único. O juiz indeferirá a perícia quando:

I - a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III - a verificação for impraticável.

Art. 427 - O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.

Com efeito, trata-se de questão técnica, que tem por objeto um contrato por instrumento particular de compra e venda com financiamento a longo prazo, em 240 (duzentos e quarenta) parcelas, firmado pelas partes em 25/09/1990 (fls. 60/71).

Dessarte, ante a antiguidade do contrato, é necessária a realização de cálculo complexo a fim de se verificar a prática do anatocismo pelo banco agravado, sendo indispensável a produção da prova técnica.

Sobre o tema, confira-se a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VERIFICAÇÃO. QUESTÃO DE FATO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE PROVAS. ART. 515, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. É questão de fato verificar se, na utilização da Tabela Price, existe capitalização de juros, pois, para tanto, faz-se necessária a interpretação de cláusulas contratuais e de provas documentais e periciais
. 2. Se o julgamento da questão não envolve matéria exclusivamente de direito, é inviável a aplicação do art. 515, § 3º, do CPC. 3. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 952.569/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 19/08/2010)

SFH. CONTRATO. REVISÃO. TABELA PRICE. INCIDÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULAS 05 E 07/STJ.
- A existência, ou não, de capitalização de juros no sistema de amortização conhecido como Tabela Price, constitui questão de fato, a ser solucionada a partir da interpretação das cláusulas contratuais e/ou provas documentais e periciais, procedimento que encontra óbice nas Súmulas 05 e 07/STJ
. - Do ponto de vista estritamente econômico-financeiro, a taxa efetiva de juros pressupõe capitalização. Isto é, temos a taxa nominal, em que o período de formação e incorporação dos juros ao capital não coincide com aquele a que a taxa está referida (ex: 12% ao ano, com capitalização mensal), e a taxa efetiva, em que tais períodos coincidem (ex: 1% ao mês, com capitalização mensal). Em outras palavras, na taxa efetiva de juros a unidade de tempo de referência é igual à unidade de tempo dos períodos de capitalização. A despeito disso, em contratos bancários é comum o uso de metodologias próprias de cálculo de juros, inclusive com a utilização equivocada de termos econômico-financeiros, sem rigorismo técnico. Diante disso, somente por intermédio de cálculos matemáticos é possível certificar-se quanto à existência ou não de capitalização nas taxas de juros aplicadas ao negócio. Recurso especial a que se nega provimento.(REsp 894.682/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 29/10/2009)”

Transcrevo abaixo a ementa do julgado acima referido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C⁄C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO E ANATOCISMO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA ABUSIVIDADE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1) O simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessária a demonstração da verossimilhança das alegações de abusividade dos juros cobrados. Precedentes do STJ. 2
) Em contratos de financiamento complexos, é necessária a realização de perícia técnica para aferir a prática de anatocismo
. 3) Para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, mister a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença de três requisitos: a) propositura de ação contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, fundada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea. Precedente do C. STJ. 4) Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035119004022, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2011, Data da Publicação no Diário: 16/12/2011)

Ainda sobre o tema, cito outros julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PROVA PERICIAL. TABELA PRICE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA
.
Necessidade de realização de prova pericial para demonstração da alegada capitalização de juros diante do possível uso da Tabela Price nos contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação. Observância da orientação do STJ no Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.124.552/RS. Apelo provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a realização de prova pericial
, eis que configurada o cerceamento de defesa da parte autora quando foi indeferida a prova pericial para demonstrar a abusividade da capitalização dos juros com a utilização da Tabela Price, cujo pronunciamento judicial reconheceu como não provada. Prejudicada a apreciação das demais teses recursais veiculadas no apelo. DERAM PROVIMENTO AO APELO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (TJ-RS - AC: 50016654720198211001 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 20/08/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1. OBJETO RECURSAL. Reexame do recurso por força de Recurso Repetitivo, nos termos do inciso II, do art. 1.030, do CPC/15. Insurgência do apelante contra a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual e repetição de indébito, sem permitir a produção de prova pericial. Reexame com retratação, em observância ao decidido pelo e. STJ no Tema Repetitivo 572.
2. CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. Acolhimento. Julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial impediu a análise da eventual capitalização de juros no contrato. Vedação de capitalização de juros nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) antes da Lei nº 11.977/2009, conforme decidido no Recurso Repetitivo nº 1.070.297/PR. TABELA PRICE. Inteligência do Tema 572 do C. STJ. Mera utilização do método de amortização não implica automaticamente capitalização de juros. Realização de prova técnica. Necessidade de prova pericial para apurar a existência de capitalização de juros.
3. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - Apelação Cível: 90788418020058260000 São Paulo, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 27/09/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PERÍCIA - NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA. Compete ao Poder Judiciário zelar pela adequada produção probatória, elemento essencial à existência de um processo justo. Quando as matérias que se pretende revisar são de fato, e não de direito, a exemplo da aferição de cobrança de juros não lineares, incompatíveis com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, necessária a produção de prova pericial contábil, sob pena de cerceamento de defesa
. (TJ-MG - AC: 09964221920088130317 Itabira, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 21/02/2019, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2019)

Vale destacar que o julgador, no interesse público de efetividade da Justiça, pode determinar a produção das provas que lhe aprouver, a fim de formar seu convencimento, sempre em busca da verdade real,
ex vi
do art. 370 do CPC/2015, não se sujeitando a preclusão temporal.

Conforme bem salientado pela Min. Nancy Andrighi por ocasião do REsp 738576/DF (J. 30/05/2005 – DJ. 07/06/2005),
“a determinação de colheita de prova, sem participação direta da parte, representa a iniciativa do magistrado na busca do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não viola o sistema de preclusões do CPC, porque a realização da prova não é feita no interesse da parte, que a deixou de requerer ou se conformou com seu indeferimento, mas é feita no interesse da Justiça”
.

Em outras palavras, não havendo nos autos elementos que contribuam para a elucidação dos fatos, cabe ao magistrado, até mesmo de ofício, determinar a produção das provas necessárias, seja em virtude do princípio da cooperação seja em razão da busca pela verdade real.

Assim, a perícia deve apresentar conclusão coerente quanto à incidência (ou não) de juros capitalizados no contrato de financiamento objeto da demanda; além de outros aspectos que as partes e o juízo condutor do feito entenderem relevantes.

Enfim, a r. sentença deve ser anulada para que o processo retorne para a fase instrutória, com a mais ampla produção de provas, especialmente a realização de prova pericial a ser realizada em juízo, de modo que as demais teses sustentadas no presente apelo tornam-se prejudicadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com abertura da fase instrutória.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/12/2024 às 15:31:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54623205122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.